Tribunal: TJMT
Processo: 1015435-39.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015435-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA ALVES - CPF: 010.715.791-85 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA FERREIRA APOLINARIO - CPF: 066.501.521-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA SILVA APOLINARIO - CPF: 017.890.461-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOLO EVENTUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelan
te
a 2
(dois)
anos de reclusão e 10
(dez)
dias-multa, substituída por restritiva de direitos, pela prática do delito de disparo de arma de fogo em local habitado (
art
. 15 da Lei 10.826/2003)
.

O apelante busca sua absolvição, alegando ausência de provas e inexistência de dolo; subsidiariamente, requer fixação da pena no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite concluir pela autoria e dolo do apelante no disparo de arma de fogo em local habitado e, (
ii
) estabelecer se há possibilidade de redução da pena ou de nova substituição da reprimenda fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime se confirma pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão da arma e projétil, e laudo pericial, que evidenciam a realização do disparo no interior da residência habitada pelo réu e sua
família.

A autoria resulta comprovada pela confissão do réu, corroborada pelos depoimentos harmônicos da filha, da vítima e do policial militar, cuja credibilidade é reconhecida pelo Enunciado no 8 do TJMT, que admite depoimentos de policiais como idôneos quando coerentes com as demais
provas.

O dolo eventual se caracteriza porque o réu, atirador desportivo experiente, manuseia arma 9mm municiada em ambiente doméstico, sob influência de álcool e após discussão familiar, circunstâncias que demonstram assunção consciente do risco, afastando a tese de disparo
acidental.

O crime do
art
. 15 da Lei 10.826/2003 constitui delito de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples disparo em local habitado, sendo irrelevante a direção do disparo ou a existência de risco concreto, conforme reiterado pelo TJMT e
STJ.

O pedido subsidiário carece de interesse
recursal
, pois a pena foi fixada no mínimo legal e já houve substituição por pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O disparo de arma de fogo em local habitado configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o simples disparo, independentemente de risco concreto ou finalidade intimidatória. 2. O dolo eventual se caracteriza quando o agente, experiente no manuseio de armas, realiza disparo em ambiente doméstico após discussão e sob influência de álcool, assumindo o risco do resultado. 3. Depoimentos de policiais militares são idôneos para fundamentar condenação quando harmônicos com as demais provas dos autos.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015435-39.2022.8.11.0003

APELANTE: MARCUS VINICIUS FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCUS VINICIUS FERREIRA ALVES

contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal d
a Comarca de Rondonópolis
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa, em regime aberto,

pela prática do crime previsto no
art
.
15 da
Lei Federal no 10.826/2003
, substituída por restritiva de direitos

(ID
298674454
).

O apelante sustenta que

inexistem provas a embasar a condenação
, sobretudo diante da ausência de dolo na conduta
delitiva
.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação
do delito.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal
e a substituição da pena por restritiva de direitos
(ID
324048384
).

Em contrarrazões, a i.
2a
Promotoria de Justiça Criminal de
Rondonópolis
/MT pugnou
, preliminarmente, pelo conhecimento parcial do apelo apenas no que tange ao pedido principal e, no mérito,
pelo desprovimento
do recurso
(ID
327041382
).

Nessa instância superior, a i.
9
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo

desprovimento
recursal
, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
.
Dr
a
.
Rosana Marra
(ID
329636375
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 16.06.2022, por volta das 00h:30min, na residência particular situada na Rua E, quadra 21, no 06, Bairro João Antônio Fagundes, neste município de Rondonópolis, o denunciado, com consciência e vontade, disparou arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências.

Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, o denunciado travou uma discussão com sua esposa, ocasião em que se muniu com sua arma de fogo e, ali, nas adjacências de lugar habitado, efetivou um disparo na direção da parede do recinto privado.

Acionada, uma equipe da polícia militar compareceu no local, sendo que somente conseguiu adentrar o imóvel pulando o muro, ocasião em que constatou que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez. Outrossim, ao ser questionado se possuía arma de fogo, o denunciado informou aos policiais que não tinha, todavia, durante buscar realizadas no interior do imóvel, eles obtiveram êxito em localizar uma pistola 9mm, marca
Tauras
, a qual o denunciado possui certificado de
registro
federal de arma de fogo.

Ao ser interrogada perante a autoridade policial, o denunciado tentou se eximir da responsabilidade, alegando que disparou a arma de fogo de forma acidental.

Diante do exposto, colhidas provas cabais da materialidade e indícios suficientes de autoria, cumpre ao MINISTÉRIO PÚBLICO denunciar, MARCUS VINÍCIUS FERREIRA ALVES como incurso nas penas do artigo 15 da Lei Federal no 10.826/2003.”
(ID 298674409)

O
juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Marcus Vinícius Ferreira Alves
nas sanções do

art
. 15 da
Lei Federal no 10.826/2003
, à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto
, sendo a reprimenda substituída por restritiva de direitos.

Irresignado
, o apelante requer a absolvição do delito
, sob o argumento de inexistência de dolo na conduta
.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade
delitiva

se
encontra plenamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2022.161808, pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.231389, que
registra
a apreensão da pistola, munições, maleta de acondicionamento e projétil, bem como pelo laudo pericial criminal (ID 298674358), o qual confirmou o regular funcionamento da arma.

Quanto à autoria, esta restou evidenciada pela própria confissão do réu, que admitiu ter efetuado o disparo na sala da residência, embora afirmasse tratar-se de disparo acidental quando supostamente desmuniciava a pistola.

O apelante também reconheceu que, no momento dos fatos, havia discutido com a esposa, ingerido bebida alcoólica e que é atirador esportivo com experiência em clubes e competições.

O policial militar Wellington Alves da Silva, responsável pelo atendimento da ocorrência, relatou em juízo que, ao chegar ao local, ouviu diversos gritos e encontrou a filha menor na janela pedindo
socorro para a
guarnição porque a mãe estaria em perigo (ID 298674436 – mídia).

Aduziu, ainda, que a residência estava desorganizada, a vítima apresentava forte abalo emocional e o réu se encontrava visivelmente alterado e sob influência de álcool.

Nesse contexto, a credibilidade dos relatos policiais harmoniza-se com o conjunto probatório,
em conformidade com o
Enunciado no 8 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual os depoimentos de policiais, quando coerentes com os demais elementos dos autos, têm plena idoneidade para sustentar condenação criminal.

Ademais,
a vítima Rosângela da Silva Apolinário, ouvida como informante, confirmou que havia discutido com o réu no dia dos fatos e que se encontrava na residência com as duas filhas.

A filha Maria Fernanda Ferreira Apolinário, por sua vez, ouviu o disparo e acionou a polícia
,
conduta que revela a percepção imediata da gravidade da situação e o receio concreto pelo bem-estar da mãe e pela própria segurança, reforçando o ambiente de tensão instaurado no interior do lar e a incompatibilidade da versão defensiva de um suposto incidente sem relevância penal.

No local, foi constatado um orifício na parede da sala compatível com perfuração por projétil, posteriormente apreendido, sendo que a pistola Taurus calibre 9mm, municiada com 16 cartuchos, foi localizada sobre um guarda-roupa.

Quanto ao elemento subjetivo, observa-se que o apelante, atirador desportivo com elevado domínio técnico no manejo de armas, ao manipular uma pistola 9mm municiada dentro da residência após acalorada discussão familiar e sob ingestão alcoólica, assumiu conscientemente o risco de produzir o disparo, circunstância que evidencia a presença de dolo eventual e revela a absoluta incompatibilidade entre sua experiência com armamento e a versão defensiva de erro ou acidentalidade.

Importa destacar que o crime do art. 15 da Lei no 10.826/2003 é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo sua consumação alcançada com o simples ato de disparar arma de fogo em local habitado ou em suas adjacências, independentemente da intenção de atingir alguém ou da demonstração de perigo concreto, pois o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, a paz e a segurança da coletividade.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“(...) 5. O crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003) constitui delito de perigo abstrato, e, por isso, prescinde de finalidade intimidatória específica. 6. O pedido absolutório deve ser rejeitado ante o conjunto probatório que demonstra a materialidade pela apreensão da arma e a autoria pela declaração do agente e depoimentos testemunhais harmônicos.”
(TJMT – AP N.U 1002224-81.2020.8.11.0042 - Relator Des.
Helio

Nishiyama
- Vice-Presidência -
25.7.
2025)

Na espécie, o disparo realizado dentro da residência, em ambiente habitado por esposa e filhas,
subsume-se
ao tipo penal porque o simples acionamento de arma de fogo em local habitado já consuma o delito, razão pela qual, comprovados o disparo, o local e as circunstâncias do manejo de arma municiada, resta afastada qualquer alegação de atipicidade, ausência de dolo ou acidentalidade narrada pelo réu.

Nesse raciocínio, é a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 2. Nos contornos do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), por se tratar de crime "vago", de perigo abstrato e de mera conduta, o delito de disparo de arma de fogo se consuma com o simples disparo da arma de fogo em via pública, em lugar habitado ou em suas adjacências, ou mediante o mero acionamento de munição, "prescinda" da ocorrência de qualquer resultado naturalístico (concreto), já que a isolada ação do agente, por si só, já exaure
as elementares
do tipo.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2783678/RJ – Relator Ministro Otávio
d
e Almeida Toledo (Desembargador Convocado
d
o TJSP) -
Sexta Turma
– 13.5.2025)

“(...
)
5. O crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a direção do disparo ou a ausência de risco concreto, conforme art. 15 da Lei 10.826/2003.”
(STJ -
HC 961756/SC
– Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
- Sexta Turma –
19.3
.2025)

Diante desse cenário, não há fundamento para absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a robustez do conjunto probatório e a incontroversa ocorrência de disparo de arma de fogo dentro de residência habitada.

Por fim
, qu
anto à pretendida

mitigação da reprimenda ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, verifico que não há interesse recursal, pois a
pena
foi fixada no mínimo legal
e a pena foi substituída por uma restritiva de direitos
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame,
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025